Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720750-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDFAZ - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PIAUÍ, SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL AGRAVADO: THALES FREITAS ALVES, EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS, SANDRA REGINA YAGINUMA, MARCELO DELÃO DA SILVA, FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDFAZ/PB - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, SINDSAAF/PE - SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDIFAZ/PI - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO ESTADO DO PIAUI e SINDAFISCO/AL - SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE ALAGOAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento no 0712303-59.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, SANDRA REGINA YAGINUMA, MARCELO DELÃO DA SILVA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 72171353), o d. Magistrado de primeiro grau revogou a tutela de urgência deferida initio litis e deferiu a tutela de urgência vindicada na reconvenção apresentada pelos réus SANDRA REGINA YAGINUMA, THALES FREITAS ALVES e EMERSON OLIVEIRA DE QUEIROS, para o fim de suspender os efeitos da proclamação do resultado das eleições da FEBRAFISCO para o triênio 2025/2028, na qual foi conferida a vitória à Chapa 02 e a investidura de seus membros nos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da FEBRAFISCO, bem como para determinar a posse provisória da Chapa 01, vencedora do pleito sem o cômputo das entidades sindicais agravantes. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 72259718, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Consoante o despacho exarado no ID 73642597, foi determinada a intimação dos agravantes para que fosse indicado o endereço correto da agravada FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, de modo a viabilizar a sua intimação. Decorrido o prazo assinado, sem que houvesse atendimento da determinação judicial, vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o Relator deverá ordenar a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído nos autos, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Consequentemente, para o atendimento da formalidade prevista no dispositivo legal apontado, é indispensável a indicação do endereço correto da parte agravada. Vale salientar que não se trata de mera formalidade passível de ser desconsiderada pelo Relator do agravo de instrumento, uma vez que a intimação a parte agravada tem por finalidade assegurar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. Consoante entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, [a] exigência, endereçada ao agravante, de indicação do correto endereço do agravado de forma a viabilizar sua intimação para apresentação de defesa, exsurge como forma de preservação do contraditório, viga de sustentação do devido processo legal, prevenindo que a parte recorrida venha a ser alcançada por provimento passível de afetar sua esfera jurídica e patrimonial sem que lhe tenha sido oportunizado se defender no bojo do agravo de instrumento contra si interposto, consoante entendimento jurisprudencial positivado via de tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1148296/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas Repetitivos no 376 e no 377). (Acórdão 1659940, 0722994-43.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 28/02/2023). De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão em debate, firmou tese no sentido de que [a] intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente (Temas no376 e 377). No caso em exame, conquanto os agravantes tenham sido intimados para o fim de indicar o endereço correto da agravada FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, o prazo assinado transcorreu in albis, consoante as certidões exaradas nos IDs 74068490, 74068491, 74068492 e 74068493. A inércia da parte agravante quanto à indicação do endereço da parte agravada inviabiliza a intimação para oferecimento de contrarrazões, exigida pelo inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento, tendo em vista a inépcia do recurso, diante da falta de indicação do endereço da agravada FEBRAFISCO - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SINDICATOS DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, de modo a viabilizar a sua intimação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 15:03:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora